Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-94.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Lesão no 1o quirodáctilo (mão direita – CID S 68.1) - Laudo pericial que afirma não haver nexo dos males que acometem a obreira com sua função laborativa – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil – Trabalho pericial não combatido cientificamente – Prova técnica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Lesão no 1o quirodáctilo (mão direita – CID S 68.1) - Laudo pericial que afirma não haver nexo dos males que acometem a obreira com sua função laborativa – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil – Trabalho pericial não combatido cientificamente – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida – Recurso não provido.